Tribunal: STF
Processo: ARE 1584641
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES CONTRA A INCOLUMIDADE E FÉ PÚBLICAS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) E PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO E MUNIÇÕES E PORTE DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ARTS. 14, CAPUT, E 16 §1º, IV, AMBOS DA LEI 10.826/2003). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA.
ACUSADO L. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. PREFACIAL NÃO AGITADA EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. ANÁLISE NESTA INSTÂNCIA QUE IMPLICARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ATO JUDICIAL QUE POSSUI NATUREZA JURÍDICA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SIMPLES, MAS QUE NÃO SE QUALIFICA NEM SE EQUIPARA A ATO DE CARÁTER DECISÓRIO PARA FINS A QUE SE REMETE O ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM RELAÇÃO À DECISÃO QUE ANALISOU A RESPOSTA À ACUSAÇÃO E EM RELAÇÃO À SENTENÇA. AFASTAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MAGISTRADO QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR, EXPRESSA E PONTUALMENTE, SOBRE CADA MATÉRIA. PROVIMENTO JURISDICIONAL QUE NÃO SE TRATA DE UM QUESTIONÁRIO A SER RESPONDIDO COM AS INDAGAÇÕES DEFENSIVAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO ACOLHIMENTO. SUPOSTA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CAPITULAÇÃO DE UM SUPOSTO CRIME NARRADO NA DENÚNCIA. AO MINISTÉRIO PÚBLICO CABE DECIDIR QUAIS CONDUTAS SERÃO PERSEGUIDAS OU NÃO, E NÃO À DEFESA. PROEMIAL RECHAÇADA.
ACUSADO L. MÉRITO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À AUTORIA. SUSTENTADO DESCONHECIMENTO DA ADULTERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DEVIDAMENTE COMPROVADOS. VEÍCULO COM REGISTRO DE FURTO/ROUBO E CHASSI ADULTERADO. APREENSÃO DA RES FURTIVAE ADQUIRIDA NA POSSE DO ACUSADO/CONDUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A POSSE. VERSÃO DEFENSIVA ANÊMICA, INVEROSSÍMIL E DESTITUÍDA DE PROVAS IDÔNEAS. BOA-FÉ NÃO EVIDENCIADA. ALEGAÇÕES VAGAS E SEM CALÇO EM PROVA BASTANTE. CONDUTA QUE SE SUBSUME PERFEITAMENTE AO TIPO DESCRITO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE RECEPTAÇÃO CULPOSA INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DA LEI DE ARMAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL FIRME E COERENTE AO AFIRMAR QUE DURANTE PERSEGUIÇÃO POLICIAL, OS ACUSADOS DISPENSARAM DUAS ARMAS DE FOGO PELA JANELA DO VEÍCULO. PLEITEADA A ATIPICIDADE DA CONDUTA POR ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO E NÃO EFETIVIDADE DA ARMA. INVIABILIDADE. PROVA DA POTENCIALIDADE LESIVA DAS ARMAS OU EFICIÊNCIA DAS MUNIÇÕES PRESCINDÍVEL. DELITO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. PLEITO PARA RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, COM AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL. CONDUTAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. PRECEDENTES DESTA E DA COLENDA CORTE. NÃO ACOLHIMENTO.
ACUSADO L. PLEITO PELA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. DIREITO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA.
RECURSO DE L. PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE V. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LVII e LXVIII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 7 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente